Tribunal: TJBA
Processo: 8020631-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020631-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Advogado(s)
:
Érico Caboclo registrado(a) civilmente como ERICO CABOCLO DE MACEDO

AGRAVADO: P. D. V. D. M. F. e outros

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA SACRAMENTO GOMES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGA
ÇÃO DE FAZER.
TRATAMENTO DE TEA. TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. D
ESCUMPRIMENTO. PENHORA DE VALORES PARA CUSTEIO DO TRATAMENTO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento provisório de sentença, que determinou a penhora de valores equivalentes a seis meses de tratamento médico, diante do descumprimento reiterado da obrigação imposta à operadora de plano de saúde.

O juízo de origem havia determinado que a parte agravante custeasse tratamento multidisciplinar necessário a paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sem que houvesse comprovação de cumprimento integral da medida, seja por meio de rede credenciada, seja por via alternativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a penhora de valores, no cumprimento provisório da obrigação de fazer, diante do descumprimento reiterado de decisão judicial por operadora de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A obrigação imposta à agravante decorre de decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a obrigação de fazer consistente no custeio de tratamento multidisciplinar prescrito.

5. Não houve comprovação do cumprimento integral da obrigação, tendo a agravante apenas demonstrado autorização parcial e insuficiente para realização de parte das especialidades requeridas.

6. A penhora dos valores é medida executiva adequada e proporcional, voltada exclusivamente ao custeio do tratamento médico, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

7. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de imposição de medidas coercitivas, inclusive penhora de valores, quando constatado o inadimplemento de obrigação de trato sucessivo por parte de operadora de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a penhora de valores em sede de cumprimento provisório de sentença, como medida sub-rogatória, quando constatado o inadimplemento de obrigação de fazer por operadora de plano de saúde. 2. A medida deve visar exclusivamente à efetivação do direito do consumidor ao tratamento médico prescrito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 139, IV, e 536.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8013073-82.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 17.08.2023; TJBA, AI nº 8035902-57.2023.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 5ª Câmara Cível, j. 19.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8007456-73.2025.8.05.0000,
em que figura como Agravante
INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
,
e como Agravado
o
P. D. V. D. M. F.
, devidamente representado por sua genitora
IASMIN LIMA DE MIRANDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA